Tribunal: TJDFT
Processo: 0713043-13.2022.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO FORMAL. NÃO OCORRÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CAUSA DE AUMENTO. MANUTENÇÃO.
I – Mantém-se a condenação quando a materialidade e autoria do crime de roubo descrito na peça acusatória encontram-se demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, formado pelo relato da vítima, depoimento da testemunha, além das demais provas.
II – É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório.
III – Considerando que o procedimento de reconhecimento formal não existiu e, muito menos foi considerado como prova da autoria, já que embasada em elementos de provas autônomos, inexistente qualquer ilegalidade na produção da prova à luz do art. 226 do CPP.
IV – Preserva-se a causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas, quando o acervo probatório é robusto em demonstrar que o delito de roubo foi praticado pelo réu em companhia de um indivíduo não identificado, com unidade de desígnios e divisão de tarefas.
V – Recurso conhecido e desprovido.